Tribunal: STF
Processo: HC 262582
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.026.081/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de sequestro e cárcere privado, por quatro vezes (art. 148 do Código Penal). 



    Buscando “a expedição da guia de recolhimento definitiva independentemente do cumprimento de mandado de prisão”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 148 DO CP. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a possibilidade de se requerer a detração, progressão de regime ou concessão de indulto/comutação, como na presente hipótese, se trata de hipótese excepcional que autoriza a expedição da guia”. Assim, requer-se a concessão da ordem “para determinar que o Egrégio Juízo de Primeira Instância expeça a guia de recolhimento, independente do cumprimento do mandado de prisão”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado consignou: 



    [...] não ficou demonstrada na espécie a excepcionalidade apta a autorizar a expedição da guia de execução previamente ao cumprimento do mandado de prisão. Ora, considerando o quantum da reprimenda imposta (já inferior a 4 anos), a detração do tempo de prisão provisória indicado não teria qualquer reflexo no regime inicial fixado, qual seja, o fechado. Com efeito, conforme reiterada jurisprudência, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois o agravamento do regime está baseado na existência de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e na reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (AgRg no AREsp n. 2.192.322/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). 



    Com relação à argumentação concernente à comutação de pena, trata-se de indevida inovação recursal. 



    Assim, reafirmo que a defesa não indicou situação que pudesse justificar a excepcional expedição da guia de recolhimento previamente ao cumprimento do mandado de prisão [...] (AgRg no RHC n. 163.261/MS, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 10/6/2022).



    Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 242128 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/8/2024; HC 163092 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento. 



    Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios formulados na petição inicial implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 209546 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente